Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Antes do julgamento de mérito, foi prolatada sentença nos autos de origem. Intimado a se manifestar acerca de eventual perda do objeto, o agravante requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403